Tribunal: TCU
Processo: 007.846/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4846/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.846/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Lucio de Oliveira Junior (XXX.482.777-XX); Jose Antonio Fontes de Carvalho Ribeiro Rodrigues (XXX.378.707-XX); Jose Carlos Rubianes Silva (XXX.074.721-XX); Jose Luiz Soares dos Santos (XXX.411.267-XX); Jucilene Braga Alves Mauricio Nogueira (XXX.628.967-XX); Juliana de Oliveira Ramadas Rodrigues (XXX.418.857-XX); Julien Mauprivez (XXX.528.777-XX); Jurair Rosa de Paula Junior (XXX.444.586-XX); Laice de Souza Scotelano (XXX.959.216-XX); Larissa Carolina Garcia Franco da Rosa (XXX.219.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.